Tribunal: TJDFT
Processo: 0721308-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. NÃO CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. TÍTULO EMITIDO PARA GARANTIA DE CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ALEGAÇÃO DE ORIGEM EM MÚTUO VERBAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acórdão que apreciou detidamente a prova dos autos, concluindo que restou efetivamente demonstrado nos autos que a nota promissória impugnada foi emitida para garantia de operações de fomento mercantil, o que lhe retira o atributo de exequibilidade, por restar carente de certeza e liquidez, consoante reiterada jurisprudência.
2.1. Houve detida análise da prova acostada aos autos, sendo improcedente a alegação de que haveria prova de contrato de mútuo verbal, alegação que não restou demonstrada e que é elidida pelos documentos que instruíram os embargos à execução.
3. Também não há omissão a ser sanada frente a reiteração das preliminares de falta de fundamentação da sentença e de cerceamento de defesa, sendo claro o acórdão recorrido ao indicar que trata-se de sentença hígida em sua fundamentação e que a resolução do litígio não prescinde de produção de prova testemunhal, mas sim da valoração do acervo probatório já produzido, sendo impertinente a prova postulada para comprovação da alegação de mútuo verbal sustentada pela recorrente.
4. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois a adoção de uma primeira via aclaratória, abordando matéria que a parte pretende levar ao conhecimento das instâncias superiores, apenas reforça o exercício do direito de defesa e tem amparo no sistema recursal vigente.
7. Embargos de Declaração desprovidos.